Tribunal: TJSP
Processo: 2259393-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2021 a 2024. Decisão que indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora, tendo em vista a recusa manifestada pela exequente e inobservância da ordem preferencial prevista no art. 11 da LEF. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2021 a 2024. Decisão que indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora, tendo em vista a recusa manifestada pela exequente e inobservância da ordem preferencial prevista no art. 11 da LEF. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis que justificassem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015). Execução Fiscal que deve ser desenvolvida com observância do interesse prevalente do credor (art. 797 do CPC/2015). Obediência à ordem legal prevista no art. 11 da LEF. Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Decisão mantida. Recurso não provido.